Tribunal: STJ
Processo: 1500695-51.2024.8.26.0546
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250736 - SP(2025/0498750-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao
recurso especial, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mas sem o reconhecimento da
minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o
comércio habitual de drogas pelo réu a justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância antecedente, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravante se dedicava a
atividades criminosas, com base em elementos como histórico infracional, afastando a aplicação
da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
4. A jurisprudência do STJ admite que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a
minorante, desde que devidamente fundamentado e com proximidade temporal entre os atos
infracionais e o crime em apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
O histórico infracional, devidamente fundamentado e com proximidade temporal, pode ser
utilizado para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
EREsp 1.916.596/SP,
julgado em 08.09.2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 21715658-3a3b-4a4f-9d7e-80b1bd986a5e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 21715658-3a3b-4a4f-9d7e-80b1bd986a5e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250736 - SP(2025/0498750-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao
recurso especial, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mas sem o reconhecimento da
minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o
comércio habitual de drogas pelo réu a justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância antecedente, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravante se dedicava a
atividades criminosas, com base em elementos como histórico infracional, afastando a aplicação
da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
4. A jurisprudência do STJ admite que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a
minorante, desde que devidamente fundamentado e com proximidade temporal entre os atos
infracionais e o crime em apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55061740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d7967833-d443-498a-b561-8e1add756e87

O histórico infracional, devidamente fundamentado e com proximidade temporal, pode ser
utilizado para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
EREsp 1.916.596/SP,
julgado em 08.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, para
SOUZA
reduzir a pena-base ao mínimo legal, mas sem o reconhecimento da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006.
A defesa alega, em suma, que "a decisão agravada se limitou a apontar a
proximidade temporal entre o ato infracional e o delito, sem, contudo, demonstrar a gravidade
excepcional de tal ato pretérito que, desacompanhada de qualquer outro elemento concreto,
pudesse, por si só, servir de fundamento idôneo para afastar a benesse legal." (e-STJ, fl. 526)
Salienta inexistir, nos autos, elementos que indiquem "(a) habitualidade delitiva
comprovada por investigações ou provas concretas; (b) integração a organização criminosa; (c)
expressiva quantidade de droga apreendida que sinalizasse dedicação ao tráfico". (e-STJ, fl. 526)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
O Tribunal de origem, ao apreciar apelação criminal defensiva, preservou o não
reconhecimento do privilégio no tráfico consoante trechos a seguir transcritos:

"Por fim, entendeu o Juízo a quo por inaplicável a redutora do §4o, do artigo 33, da
Lei 11.343/06.
Documento eletrônico VDA55061740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d7967833-d443-498a-b561-8e1add756e87

E o pedido defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena, não
comporta acolhimento, porquanto, na hipótese dos autos, o benefício lhe era
inteiramente descabido, pois esta redução destina-se ao pequeno e ocasional
traficante.
Cumpre ressaltar que o juízo sentenciante ressaltou ter o réu respondido a diversos
atos infracionais, inclusive pela conduta análoga ao crime de tráfico de drogas,
com execução de medida socioeducativa e registro de ocorrências nos anos de
.
2022 e 2023
, de modo que
O apelante praticou o fato tratado nestes autos em 23/11/2024
subsiste a contemporaneidade, sendo possível aferir, com a necessária certeza, que o
acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a impedir a concessão da causa
especial de diminuição de pena." (e-STJ, fl. 440)
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores,
apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da
pena.
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento diferenciado
Lei n. 11.343/2006,
ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer
menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante
habitual.
Assim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
Lei n. 11.343/2006,
quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois
1/6
2/3
terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Dos autos em exame, constata-se que o Tribunal de origem vetou o privilégio em
razão da prática pretérita de atos infracionais pelo réu, inclusive análogo ao tráfico de drogas.
Sobre o tópico, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao examinar
esse tema, inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação
a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da gravidade de
tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, observando-se, ainda, o
lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde.
Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4.
ART. 33,
o, DA LEI N.
PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS
11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55061740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d7967833-d443-498a-b561-8e1add756e87

INFRACIONAIS.
PREVALECIMENTO
DE
ENTENDIMENTO
INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA
DESIGNADA
PARA
REDIGIR
O
ACÓRDÃO.
TESE
NÃO
APLICADA
AO
CASO
CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
DOS
ATOS
INFRACIONAIS
PRETÉRITOS.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE
DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
1. Consoante o § 4.o do
da
os condenados pelo crime de
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena diminuída, de
(um sexto) a
(dois terços),
1/6
2/3
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o
agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.
2. Na esfera da
as medidas socioeducativas aplicadas em resposta
Lei n. 8.069/1990,
a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização
quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos
individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.o, § 2.o,
incisos I, II e III, da
- SINASE).
Lei n. 12.594/2012
3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e preponderantemente
pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto,
não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível
considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da
pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do
agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime
hediondo e recrudescendo a execução penal.
4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente
(inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal,
não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades
criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da
pena.
5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica
ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades
criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório
para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade
criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não
expressiva de entorpecente.
6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de
consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o
acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional
pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da
por meio de fundamentação idônea que aponte a existência
Lei n. 11.343/2006,
de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos
pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável
proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
Documento eletrônico VDA55061740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d7967833-d443-498a-b561-8e1add756e87

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos." (
Rel.
EREsp 1916596/SP,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA
VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
grifou-se.)
08/09/2021,
04/10/2021,
Nos autos em exame, constata-se que a prática do ato infracional equiparado ao
tráfico ocorreu apenas um ano antes do cometido do delito objeto de exame, o que indica a
reiteração no comércio ilícito de drogas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d7967833-d443-498a-b561-8e1add756e87

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.250.736 / SP
Número Registro: 2025/0498750-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006955120248260546 23437962024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO : FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: e044123d-d0ff-43f8-a30b-d82f798942de

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: e044123d-d0ff-43f8-a30b-d82f798942de